Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720521-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JUVENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, DARCY DORNELAS DE FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0705452-88.2018.8.07.0020), embora tenha acolhido o pedido de suspensão do curso do processo de execução em razão do deferimento da recuperação judicial, deferiu em favor dos exequentes o levantamento de valores bloqueados nos autos. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em linhas gerais, que, iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, como seria o caso dos agravados, deverão ser pagos, exclusivamente, na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado tratamento privilegiado sob pena de violação ao princípio da igualdade entre credores. Alegam que os valores bloqueados na origem são indispensáveis para que as agravantes possam fazer frente ao pagamento de todos os seus credores, e não apenas aos agravados. Argumentam que o presente cumprimento de sentença deve ser extinto, ante a novação que ocorrerá com a habilitação do crédito na Recuperação Judicial. Acrescentam ser necessária a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para impedir a transferência dos valores bloqueados em favor dos exequentes/agravados. Preparo (id. 17321888). Os autos vieram conclusos em 03/07/2010, às 15h52min (id. 17438199). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Com efeito, as razões recursais demandam uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do agravo de instrumento, sobretudo a fim de se verificar, com exatidão, eventual preclusão da possibilidade de desconstituição da penhora realizada na origem. Não obstante, tendo em vista o risco ao resultado útil do recurso, considerando que, em primeiro grau, já fora autorizada a transferência de valores em favor dos exequentes/agravados, tenho como prudente a concessão do efeito suspensivo vindicado, a fim de evitar, caso ainda não tenha ocorrido, a efetivação da ordem de transferência da quantia penhorada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se, COM URGÊNCIA, inclusive pelos meios eletrônicos à disposição da Secretaria, à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora